Tribunal: TJSP
Processo: 1010996-66.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: J.L. Mônaco da Silva
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
INSUFICIÊNCIA DE PREPARO - Desacolhimento - Valor do preparo que tem por base de cálculo o valor da condenação imposta a título de verba honorária e não o valor da causa - Inteligência do art. 4o, inc. II, § 2o, da Lei n. 11.608/2003 - Preliminar rejeitada.

REVISIONAL - Compromisso de compra e venda - Improcedência do pedido principal - Inconformismo da autora - Acolhimento - Honorários

Ementa:

INSUFICIÊNCIA DE PREPARO - Desacolhimento - Valor do preparo que tem por base de cálculo o valor da condenação imposta a título de verba honorária e não o valor da causa - Inteligência do art. 4o, inc. II, § 2o, da Lei n. 11.608/2003 - Preliminar rejeitada.

REVISIONAL - Compromisso de compra e venda - Improcedência do pedido principal - Inconformismo da autora - Acolhimento - Honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa - Valor que não se afigura proporcional e tampouco razoável com o trabalho desenvolvido pelo advogado - Necessidade de redução da verba honorária de R$ 50.436,81 para R$ 5.000,00 por equidade, levando-se em conta a rápida solução do litígio (oito meses entre o ajuizamento da ação e a prolação da sentença), a singeleza da causa e a ausência de audiência de instrução - Valor que remunera adequadamente os serviços prestados pelo advogado - Sentença reformada em parte para reduzir a verba honorária para R$ 5.000,00 - Recurso provido.

Preliminares afastadas e recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639012
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010996-66.2019.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante JULIANA
CRISTINA CARDOSO EPP, são apelados ATAR INCORPORAÇÕES LTDA e
SCOTLAND INCORPORAÇÃO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Preliminares afastadas e
recurso provido. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente) e JAMES SIANO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
J.L. MÔNACO DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010996-66.2019.8.26.0554 - Mi
2
Voto
: 34305
Apelação
: 1010996-66.2019.8.26.0554
Apelante
: Juliana Cristina Cardoso EPP
Apelado
: Atar Incorporações Ltda e outro
Comarca
: Santo André
Juiz
: Daniele Machado Toledo
INSUFICIÊNCIA DE PREPARO - Desacolhimento - Valor do
preparo que tem por base de cálculo o valor da condenação
imposta a título de verba honorária e não o valor da causa -
Inteligência do art. 4o, inc. II, § 2o, da Lei n. 11.608/2003 -
Preliminar rejeitada.
REVISIONAL - Compromisso de compra e venda -
Improcedência do pedido principal - Inconformismo da autora
- Acolhimento - Honorários sucumbenciais fixados em 10%
sobre o valor da causa - Valor que não se afigura proporcional
e tampouco razoável com o trabalho desenvolvido pelo
advogado - Necessidade de redução da verba honorária de R$
50.436,81 para R$ 5.000,00 por equidade, levando-se em conta
a rápida solução do litígio (oito meses entre o ajuizamento da
ação e a prolação da sentença), a singeleza da causa e a
ausência de audiência de instrução - Valor que remunera
adequadamente os serviços prestados pelo advogado - Sentença
reformada em parte para reduzir a verba honorária para R$
5.000,00 - Recurso provido.
Preliminares afastadas e recurso provido.
Trata-se de ação revisional ajuizada por Juliana Cristina
Cardoso EPP em face de Atar Incorporações Ltda e outro, tendo a
r. sentença de fls. 222/229, de relatório adotado, julgado
improcedente o pedido principal.
Inconformada, apela a autora pugnando pela redução
dos honorários advocatícios fixados na quantia em torno de R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010996-66.2019.8.26.0554 - Mi
3
50.000,00 (10% do valor da causa). Roga pela fixação por
equidade, alegando que não há complexidade a justificar o
arbitramento em tal quantia. Requer, pois, o provimento do recurso
(v. fls. 245/256).
Recurso respondido, com preliminar de insuficiência do
valor do preparo (v. fls. 264/273 e 274/283).
É o relatório.
O recurso merece provimento.
De início, deve ser rejeitada a preliminar de insuficiência
do valor do preparo, pois a base de cálculo é o valor da
condenação imposta a título de verba honorária (R$ 50.436,81 - v.
fls. 228 e 284) e não o valor da causa, nos termos do art. 4o, inc. II,
§ 2o, da Lei n. 11.608/2003. É dizer, o valor recolhido de R$
2.022,12 (v. fls. 260/261) está correto, já que atende ao porcentual
de 4% da referida condenação.
É o entendimento de julgados deste Egrégio Tribunal de
Justiça:
“RECURSO Apelação Valor do preparo Em regra,
o valor do preparo nas apelações e recursos adesivos é
calculado nos termos do art. 4o, II, da LE11.608/2003
Admissível o recolhimento do valor do preparo tendo por
base de cálculo o valor da condenação imposta a título
de verba honorária e não o da condenação integral, nos
termos do art. 4o, §2o, LE 11.608/2003, em apelação
buscando a reforma da r. sentença, apenas e tão-
somente, no que concerne ao valor dos honorários
advocatícios
sucumbenciais,
caso
dos
autos
-
Afastamento do julgamento de deserção do recurso
Recurso
provido”
(Agravo
de
Instrumento
no
2137379-27.2015.8.26.0000, Rel. Des. Rebello Pinho,
20a Câmara de Direito Privado, j. 24/8/2015).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010996-66.2019.8.26.0554 - Mi
4
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Custas de preparo -
Parte que ao apresentar apelação, o faz com base no
valor dos honorários advocatícios arbitrados, em razão
da pretensão recursal - Cabimento - Recolhimento do
preparo recursal adequado ao objeto da apelação -
Recurso
provido”
(Agravo
de
Instrumento
no
0003359-75.2011.8.26.0000, rel. Des. Álvaro Passos, 7a
Câmara de Direito Privado, j. 23.02.2011).
No mérito, a insurgência prospera.
Com efeito, o valor de R$ 50.436,81 fixado a título de
honorários advocatícios não se afigura proporcional ao trabalho
desenvolvido pelo advogado.
É caso, pois, de redução da verba honorária para R$
5.000,00, fixando-a por equidade, levando-se em conta a rápida
solução do litígio (oito meses entre o ajuizamento da ação e a
prolação da sentença), a singeleza da causa (revisão de contrato
de compromisso de compra e venda) e a ausência de audiência de
instrução.
Tal quantia, pois, mostra-se razoável e atende às
peculiaridades do caso, remunerando adequadamente os serviços
prestados pelo advogado.
Em suma, impõe-se a parcial reforma da r. sentença
para reduzir a verba honorária devida pela apelante para R$
5.000,00 por equidade.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito a preliminar e dou
provimento ao recurso.
J.L. MÔNACO DA SILVA
Relator